Tribunal: TJSP
Processo: 2182099-06.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Fornecimento de medicamentos
Órgão julgador: Beretta da Silveira
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-16
Data de publicação: 2020-10-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Plano de saúde. Tratamento de câncer. Medicamento ALECTINIBE (ALECENSA). Tutela de urgência. Cabimento. Riscos à saúde da recorrida. Impugnação. Assento, unicamente, em aspectos contratuais. Liminar ajustada aos predicados do instituto. Prévios desta Egrégia Corte. Prazo de implemento. Exiguidade. Ampliação para dez dias Multa diária. Redução para patamar compatível com a

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Plano de saúde. Tratamento de câncer. Medicamento ALECTINIBE (ALECENSA). Tutela de urgência. Cabimento. Riscos à saúde da recorrida. Impugnação. Assento, unicamente, em aspectos contratuais. Liminar ajustada aos predicados do instituto. Prévios desta Egrégia Corte. Prazo de implemento. Exiguidade. Ampliação para dez dias Multa diária. Redução para patamar compatível com a ordem proferida. Decisão revista em grau médio. RECURSO PROVIDO em parte.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2182099-06.2020.8.26.0000
Voto no 45461
1/9
Registro: 2020.0000850694
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2182099-06.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante SUL
AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE, são agravados LELIVALDO
BENEDICTO MARQUES FILHO e LELIVALDO BENEDICTO MARQUES FILHO -
ME.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em parte
ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOÃO PAZINE NETO
(Presidente sem voto), VIVIANI NICOLAU E CARLOS ALBERTO DE SALLES.
São Paulo, 16 de outubro de 2020.
BERETTA DA SILVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2182099-06.2020.8.26.0000
Voto no 45461
2/9
VOTO No: 45461
Agravo de Instrumento No 2182099-06.2020.8.26.0000
COMARCA: São Paulo
Agravante: Sul América Companhia de Seguro Saúde
Agravados: Lelivaldo Benedicto Marques Filho e Lelivaldo Benedicto Marques Filho -
Me
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Plano de saúde. Tratamento de
câncer. Medicamento ALECTINIBE (ALECENSA). Tutela de
urgência. Cabimento. Riscos à saúde da recorrida. Impugnação.
Assento, unicamente, em aspectos contratuais. Liminar ajustada
aos predicados do instituto. Prévios desta Egrégia Corte. Prazo
de implemento. Exiguidade. Ampliação para dez dias Multa
diária. Redução para patamar compatível com a ordem
proferida. Decisão revista em grau médio. RECURSO PROVIDO
em parte.
Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO tirado
à r. decisão do punho da ilustre Juíza Luciana Bassi de Melo, que, em ação de
obrigação concedeu liminar em favor dos agravados, determinando à
recorrente que promova, no prazo de três dias, a entrega (à terapia do câncer
do segundo recorrido) do medicamento ALECTINIBE (ALECENSA), pena
de multa diária de cinco mil reais.
A agravante quer a reforma do r. interlocutório
recorrido.
Reclama do lapso estabelecido (curto) e do valor da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2182099-06.2020.8.26.0000
Voto no 45461
3/9
penalidade (não razoável), e diz que o remédio previsto no rol da ANS
(obrigatório), entendendo válida a cláusula excludente de tal tratamento e que
as regras contratuais estão de acordo com a álea securitária, devendo ser
respeitadas, haja vista ato jurídico perfeito. Solicitou a outorga de efeito
suspensivo ativo (fls. 1/22).
Deferida a abreviação do resultado recursal, em
parte (fls. 238/241), a agravada apresentou contrarrazões às fls. 246/257.
Ausente oposição ao julgamento virtual.
É O RELATÓRIO.
Importante anotar, desde já, que o nó górdio a ser
enfrentado neste momento diz respeito, unicamente, ao preenchimento dos
requisitos que dão suporte à chamada de tutela de urgência, de sorte que
nenhuma influência deve surtir em relação ao mérito a ser debatido e
deliberado mais adiante pelo juízo singular.
No tocante à tutela de urgência em si, honrada a
convicção da agravante, entende esta relatoria que os dois vetores que
compõem o suporte jurídico do instituto se amoldam à espécie.
É que não apenas a probabilidade do direito se
apresente razoável, seja à conta em tese das disposições consumeristas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2182099-06.2020.8.26.0000
Voto no 45461
4/9
vigentes, seja à conta do atual posicionamento desta Colenda Corte acerca do
assunto, como ainda o perigo de dano foi suficientemente demonstrado pelos
documentos adidos pelos agravados.
Vale pontuar que os novos cânones processuais
regraram o tema de forma distinta, contrabalançando as alegações do autor
com o suporte documental que demonstre “(...) o perigo de dano ou risco ao
resultado útil do processo. (...)” (CPC, art. 300).
Humberto
Theodoro
Júnior
leciona,
com
propriedade, que “(...) Os requisitos, portanto, para alcançar-se uma providência de
urgência de natureza cautelar ou satisfativa, são, basicamente, dois: (a) Um dano
potencial, um risco que corre o processo de não ser útil ao interesse demonstrado pela
parte, em razão do periculum in mora, risco esse que deve ser objetivamente apurável. (b)
a probabilidade do direito substancial invocado por quem pretenda segurança, ou seja, o
fumus boni iuris. (...)” (Curso de Direito Processual Civil. Rio de Janeiro:
Forense. 2016. Volume I, página 623).
Assim também Daniel Penteado de Castro
(Comentários ao Código de Processo Civil. Coord. de Angélica Arruda
Alvim, Araken de Assis, Eduardo Arruda Alvim e George Salomão Leite.
São Paulo: Saraiva. 2016, página 388) ao explicar que “(...) tais requisitos se
resumem de demonstração da fumaça do bom direito e urgência, os quais serão
examinados em juízo de cognição sumária. (...)”,
Deveras, os laudos apresentados com a petição de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2182099-06.2020.8.26.0000
Voto no 45461
5/9
embarque (fls. 37/39) desvelam a probabilidade de prejuízos à saúde, física e
emocional, do segundo agravado, a reconhecer situação de urgência.
Confira-se, sob esse vértice, que a agravante não
rebateu qualquer das opiniões médicas, limitando-se a navegar em óbice
contratual, o que autoriza afirmar que a questão do risco à saúde do segundo
agravado dentro da moldura da momentânea rebeldia é incontroversa.
Ademais, importante destacar que o veto do § 3o do
art. 300 do Código de Formas não se põe hígido a impedir a outorga da tutela
de urgência, haja vista que os agravados têm ciência de que a antecipação está
sendo dada à conta e risco deles, de maneira que a fortuita rejeição do pedido
articulado implicará na assunção dos respectivos custos, sem prejuízo da
responsabilidade processual objetiva que deriva do instituto em mira (CPC,
art. 302).
A concessão da tutela de urgência demanda a
presença simultânea dos predicados do artigo 300 do Diploma de Ritos,
situação essa que, consoante bem anotou a ilustre Decididora de piso,
encontra-se atual.
Se o contrato autoriza ou não o custeio do
medicamento buscado pelos agravados em contraste com as carências
arguidas, isto diz respeito ao mérito desta peleja e será apreciado ao final da
contenda.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2182099-06.2020.8.26.0000
Voto no 45461
6/9
Além disso, consoante foi anotado no despacho de
processamento deste recurso, “[...] a temática alusiva à adequação da ordem
exarada pelo juízo nativo precisa receber um olhar mais amplo, não apenas porque há
projeto de lei cuidando do assunto, mas sim porque, essencialmente, se avizinha, conforme
sinalizou a ANVISA, a alteração da referida lista, o que impede, de pronto, censurar a r.
decisão singular, escudada na atualidade dos pressupostos da tutela de urgência
outorgada (CPC, art. 300). Há precedentes desta Corte: 'PLANO DE SAÚDE. Tutela de
urgência. Autor portador de 'adenocarcinoma de pulmão metastático, com acometimento
ósseo de medula espinhal e carcinomatose meníngea'. Demonstrada a necessidade de
tratamento do agravado atinente à utilização do medicamento Alecensa/Alectinibe.
Existência de perigo de dano irreparável a sua saúde em caso de não realização, desde já,
do tratamento a ele prescrito. Alegação de ausência de cobertura contratual.
Descabimento. Súmulas 95 e 102, do TJSP. Medida que, ademais, tem o caráter de
reversibilidade, vez que poderá a recorrente requerer o reembolso dos custos do
tratamento, caso se verifique não ter o agravado direito à cobertura. Deferimento da
tutela de urgência que era de rigor. Multa diária de R$ 1.000,00. Valor que se revela
adequado à hipótese. Necessidade, entretanto, de estabelecimento de um teto para a sua
incidência (R$ 60.000,00). Recurso provido em parte apenas para este fim'. (Agravo de
Instrumento no 2062527-56.2020.8.26.0000, Rel. Des. Luiz Antonio de Godoy, 1a Câmara
de Direito Privado, TJSP, j. 26.05.2020). 'AGRAVO DE INSTRUMENTO OBRIGAÇÃO
DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS RELATIVO À PLANO DE
SAÚDE. Tutela concedida para compelir a Seguradora ré a custear e fornecer o uso do
medicamento ALECTINIBE (ALECENSA) 150mg sob pena de aplicação de multa.
Negativa da ré no fornecimento do medicamento sob argumento de exclusão do rol da
ANS. Inconformismo da ré. Presentes somente para a autora os requisitos para concessão
da tutela de urgência, que fica mantida, sob risco de dano à saúde e à vida da autora.
Recurso improvido'. (Agravo de Instrumento no o 2229712-56.2019.8.26.0000, Rel. Des.
Silvério da Silva, 8a Câmara de Direito Privado, TJSP, j. 29.11.2019). [...]”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2182099-06.2020.8.26.0000
Voto no 45461
7/9
Todavia, no tocante à impugnação formulada,
cumpre afirmar que a agravante tem razão, muito embora em abreviada
extensão.
Com efeito, o intervalo de três (3) dias revela-se
reduzido para efetivar a ordem emanada.
E isto porque, de fato, o prazo fixado a se atender a
ordem judicial é pequeno, notadamente se se levar em conta a preparação de
providências administrativas e operacionais para cumprir o protocolo médico
orientado.
Além disso, a não ampliação do intervalo, diante da
multa diária fincada, inevitavelmente a transformaria em certo castigo
pecuniário grave, circunstância que não se mostra razoável, até porque a
natureza de tal penalidade recomenda ponderação e equilíbrio na sua
instituição (CPC, art. 537), passível seu realinhamento quando for rompido
esse conceito (CPC, art. 537, § 1o, inc. I).
Logo, é de todo recomendável a prorrogação.
Sopesados estes vetores, apresenta-se apropriado
dizer que o prazo adequado a atender o comando judicial fique situado na
régua encontrada quando do despacho de fls. 238/241, vale dizer, dez (10)
dias, que se mostra suficiente ao cumprimento da liminar outrora concedida,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2182099-06.2020.8.26.0000
Voto no 45461
8/9
o que se adotará como forma de decidir.
Quadra registrar, ao término, máxime para se evitar
futuras altercações, que o prazo ora modificado haverá de ser contado da
primitiva intimação da agravante com relação à r. decisão atacada.
Por último, com razão a agravante, também, no que
tange ao monte fixado a título de multa diária.
Sem prejuízo do entendimento já consolidado na
direção de que dita coima tem por objetivo constranger a parte a cumprir a
decisão judicial, axioma adotado à luz da legislação anglo-saxônica, que não
tolera obstáculo à efetivação das tutelas jurisdicionais (contempt of Court),
não é menos certo que o valor a ser fincado há de se apoiar nos princípios da
razoabilidade e proporcionalidade.
Nesse passo, curial que o valor-dia seja, por ora,
reduzido à cifra de um mil reais (R$ 1.000,00), limitada a R$ 30.000,00
(trinta mil reais), que bem servirá de advertência à agravante para que respeite
a tutela de urgência conferida, diminuição essa que, oportuno recordar, não é
absoluta, possível a sua futura ampliação caso a posição dos autos assim o
recomende.
Estas, pois, as fundações que autorizam rever o r.
pronunciamento a quo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2182099-06.2020.8.26.0000
Voto no 45461
9/9
Ante o exposto, DÁ-SE PROVIMENTO ao
recurso, em parte, máxime para (1) AMPLIAR o prazo de cumprimento da
decisão de solo para dez (10) dias, a contar da intimação da agravante com
relação à r. decisão atacada e (2) para REDUZIR a multa diária a um mil
reais (R$ 1.000,00), limitada, por ora, a trinta mil reais (R$ 30.000,00).
BERETTA DA SILVEIRA
Relator